Tribunal: TJSP
Processo: 1012158-40.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012158-40.2018.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARLEIDE SANTANA DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS PROPRIETÁRIO DE VEÍCULOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012158-40.2018.8.26.0002/50001 -Voto no 42195
2
COMARCA: São Paulo – 15a Vara Cível/F.R. Santo Amaro
EBTE. : Marleide Santana da Rocha
EBDA. : Associação de Proteção e Benefício aos Proprietários de Veículos Lions
Proteção Veicular
VOTO No 42.195
EMENTA:
Embargos
de
declaração.
Omissão
e
contradição. Não ocorrência. Matéria de insurgência
examinada. Oferta com intenção de rediscussão da questão
decidida. Embargos rejeitados.
Não há omissão e contradição no v. acórdão e a rediscussão dos
fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites dos
embargos declaratórios.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, deu parcial provimento ao
recurso de apelação.
Diz a embargante que o v. acórdão apresenta omissão e contradição,
uma vez que o pedido de indenização por danos morais não foram baseados na negativação
de seu nome ou no descumprimento contratual. Alega que a indenização é cabível em razão
do descaso, desrespeito e conduta ilícita da embargada. Aduz que seu veículo somente foi
levado à rede credenciada depois de sete dias da abertura do sinistro, sem considerar que as
rodas e pneus foram trocados na oficina. Acrescenta que foi obrigada a recorrer ao Poder
Judiciário para obter o pagamento da indenização contratada. Assevera que teve que arcar
pessoalmente com o reparo do veículo de terceiro. Busca, por fim, o acolhimento dos
embargos para que sejam sanados os vícios apontados, restabelecendo a condenação por
danos morais.
É a síntese do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012158-40.2018.8.26.0002/50001 -Voto no 42195
3
é o que acontece na presente hipótese em que a embargante manifesta apenas
inconformismo com o resultado emprestado ao litígio.
Com efeito, o v. acórdão foi claro quanto à solução da questão posta,
não havendo qualquer vício a ser sanado. Confira-se:
“Cumpre observar, de plano, que a autora e a empresa Quick Car's
entabularam acordo envolvendo os danos ocorridos no veículo enquanto estava sob a
custódia da oficina, restando extinta a demanda em relação à corré (fls. 246/247).
Remanesce, portanto, a análise do litígio envolvendo o contrato de proteção patrimonial.
(...)
De outra parte, assiste razão à recorrente no tocante à reparação por
danos morais.
Com efeito, a situação noticiada, por mais angustiante que seja, não
ultrapassa os limites de aborrecimento, contrariedade e inconformismo, não constituindo a
procura pela via judicial fundamento para reconhecimento de ofensa a direito de
personalidade. Nada indica que a autora tenha sido tratada com desconsideração,
menosprezo ou submetida à humilhação por prepostos das requeridas, tampouco restou
comprovada a negativação de seu nome.
A propósito, a jurisprudência já se pacificou no sentido de que o
inadimplemento do contrato gera frustração e aborrecimento, mas não dá ensejo à
indenização por ausência de ofensa ao direito de personalidade (cf. Recurso Especial
876.527, relator o Ministro João Otávio de Noronha, Apelações 1.281.934 e
992.05.071492, relatores os Desembargadores Ruy Coppola e Walter Cesar Incontri
Exner).
O dano moral, consoante anota Antonio Jeová dos Santos, "somente
ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012158-40.2018.8.26.0002/50001 -Voto no 42195
4
alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como
gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou
causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento.
Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo
uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero
desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento
ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano exige
determinada envergadura" (Dano Moral Indenizável, pág. 113). Ausente demonstração de
ofensa anormal à personalidade da autora, nada é devido a esse título” (fls. 361/363).
Cumpre observar que o pedido de indenização por danos morais
também encontra-se fundamentado em prática de cobrança abusiva, contudo, não
comprovada nos autos, o que justifica a observação no sentido de que o nome da
embargante sequer foi negativado.
Acrescente-se que somente enseja a interposição de embargos de
declaração a contradição verificada entre os termos do próprio julgado e não a divergência
entre estes e a solução que a parte entende adequada à hipótese.
No mais, o v. acórdão baseou-se na matéria fática e na prova
constante nos autos para formação do convencimento da turma julgadora e rever tal
posicionamento adotado implicaria em reexame de prova, o que não tem cabimento nos
estreitos limites dos embargos declaratórios.
Nestes termos, o julgado está devidamente fundamentado e não se
vislumbra no caso quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil/2015, que ensejam a oposição dos embargos de declaração.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator